Tribunal: CARF
Processo: 10711.722767/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2008
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA INFRAÇÃO.
A autoridade administrativa tem o prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da infração para impor a penalidade aduaneira em razão da entrega intempestiva das declarações, nos termos do artigo 139 do Decreto-Lei 37/1966

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722767/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.780 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2008
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA INFRAÇÃO.
A autoridade administrativa tem o prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da
infração para impor a penalidade aduaneira em razão da entrega intempestiva
das declarações, nos termos do artigo 139 do Decreto-Lei 37/1966
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o
recurso voluntário para dar parcial provimento, reconhecendo-se a decadência parcial..
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722767/2013-53
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

Trata-se de auto de infração, fls. 02-20, lavrado para a constituição de multa
aduaneira diante da falta da prestação de informação, no prazo, sobre veículo ou carga
transportada, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei n° 37/1966 com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/2003. O valor da autuação é de 265.000,00 em razão do cometimento de
53 infrações entre os meses de abril e maio de 2008.
Intimado do auto de infração em 17 de abril de 2013, o sujeito passivo
argumentou ser agente de carga, parte ilegítima da autuação por não ter acesso à desconsolidação
de carga no sistema Siscomex-Mantra, além de argumentar que a multiplicidade de multas
representa bis in idem. Por bem sintetizar a controvérsia, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação, sobre carga marítima transportada, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento totalizou R$ 265.000,00.
Da Autuação Da descrição dos fatos constantes no Auto de Infração depreende-se que a
autuada é consignatária em conhecimento eletrônico (CE) genérico/master ou submaster
agindo como Agente de Carga desconsolidadora e nesta condição deixou de prestar
informação de sua responsabilidade, relativamente à carga objeto de conhecimento
eletrônico (CE) agregado/house/filhote por ela registrado, no prazo de 48h anterior à
hora da atracação da embarcação, conforme estabelecido no art. 22, inc. III da Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
A fiscalização preparou a planilha abaixo onde mostra os CE nos quais a autuada consta
como consignatária, as datas das respectivas atracações e as datas em que ela
informou/registrou/incluiu intempestivamente no Siscomex Carga os CE agregados de
sua responsabilidade. Também se observa que a multa foi aplicada por cada CE house
registrado fora do prazo, ainda que pertencentes a um mesmo CE master ou sub master.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira concluindo
que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 17/04/2013, e em
17/05/2013 apresentou impugnação com início na fl.156 onde trata, em síntese, sobre as
seguintes matérias:
1. A descrição dos fatos não é clara e inteligível; falta-lhe os elementos necessários a
sua real compreensão, prejudicando, assim, o exercício da ampla defesa;
2. A autuada não tem legitimidade passiva;
3. Nos termos da IN SRF no 102/94, as informações sobre carga consolidada serão
prestadas no Siscomex Mantra até duas horas depois do registro da chegada do veículo;
4. Existe “bis in idem” em virtude do autuado ser penalizado mais de uma vez pelo
mesmo fato e fundamento.
5. Caso não seja declarada a nulidade do lançamento autuação requer redução do seu
valor para R$ 5.000,00
Em 10/07/2015 a 2a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-34.258, fls. 224-
241, para dar parcial provimento à impugnação, diante da constatação da decadência para
algumas infrações:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
09/04/2008
a
14/07/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações é de cinco anos, contado da data da infração, portanto, seu quinto
aniversário encerra o período permissivo (SCI no 32, de 2013 - Cosit).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL OFENSA À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei, devidamente
fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública e
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

regularmente notificado ao sujeito passivo, não há falar em ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois além de a lei
responsabilizá-lo pela prestação das informações a seu encargo regulamentadas por essa
norma, está expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas,
devendo o significado desse termo ser compreendido considerando-se o contexto em
que ele foi empregado.
TIPIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA PENA.
Cada inclusão intempestiva de CE agregado no Sistema Siscomex Carga, mesmo que
pertencente a uma mesma operação de desconsolidação, configura infração punível com
o multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado da r. decisão, apresentou Recurso Voluntário, fls. 250-269, para
argumentar, em síntese:
- Nulidade do auto de infração. A DRJ reconheceu erro na lavratura do auto de
infração ao identificar a decadência parcial das penalidades cobradas, o que configura o
reconhecimento de um excesso de exação. Assim, há erro na lavratura do auto de infração, que
perdeu, automaticamente, sua presunção de veracidade, devendo ser anulado;
- Não é possível reconhecer em direito uma suposta “nulidade parcial” do ato
administrativo. Ao reconhecer a decadência, reconhece-se o erro material, viciando o ato
administrativo por completo, devendo ser reconhecida a nulidade total do auto de infração;
- No mérito, afirma que a Recorrente não é transportadora, mas sim agente
marítimo do transportador;
- Argumenta ilegitimidade de parte, pois a Recorrente não é e não era a armadora
dos navios e nem realizou os transportes em questão, de modo que não pode ser considerada
diretamente responsável pelas informações objeto da autuação em apreço;
- A infração poderia ser imputada ao importador ou mesmo contra o
transportador, mas nunca contra a Recorrente, não podendo ser responsabilizada pelas
informações eventualmente efetuadas a destempo;
- Afirma que o agente marítimo é mero mandatário do transportador marítimo,
constituindo‐se em pessoa jurídica distinta do mandante, não podendo figurar no polo passivo da
relação jurídico‐tributária estabelecida pela autuação;
- Sustenta que apenas cuidou dos trâmites burocráticos perante as autoridades,
repassando informações e efetuando retificações, em atendimento ao que lhe foi solicitado, tudo
no cumprimento de seu dever funcional;
- Trata da definição de contribuinte e responsável no CTN;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

- Afirma não ser causador de danos à Administração Pública, fato que só poderia
ocorrer se ela tivesse de algum modo descumprido ou se desviado do seu dever funcional, e não
é esta a hipótese em tela;
- Sustenta que o caso concreto se refere à retificações realizadas sobre as
informações anteriormente prestadas. Por interpretação equivocada, o agente fiscal tipificou a
conduta como prestação extemporânea de informação, quando se tratava de verdadeira
retificação de informação;
- Cita a Instrução Normativa no 1.472/2014, que revogou os artigos que
tipificavam a conduta da recorrente como puníveis por infração administrativa (retificação de
informação após a atracação), devendo-se aplicar a retroatividade benigna, nos termos do artigo
106, II, do CTN;
- Isso porque, após a edição da referida norma, a conduta passou a ser atípica, de
maneira que, uma vez prestadas as informações dentro do prazo, retificá‐las após a atracação não
é mais fato punível;
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
A controvérsia deriva da aplicação da multa prevista no artigo 107, IV, “e”, do DL
n. 37/1966 para cada CE-Mercante, cuja informação sobre a carga foi entregue fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 2 Nulidade por
erro material; 2. decadência do auto de infração.
NULIDADE
A Recorrente sustenta erro material no auto de infração, devendo ser cancelado.
Isso porque a d. DRJ reconheceu a decadência ao direito de lançamento para alguma infrações,
cancelando parte do auto de infração. Com isso, sustenta não ser possível cancelar apenas parte
de um ato administrativo, assim, se parte dele contém um vício, todo o restante do auto de
infração resta viciado.
Os argumentos da Recorrente não prosperam. O auto de infração, apesar de ser
um ato administrativo único, contempla a constatação do cometimento de diversas infrações,
mesmo que caracterizada por uma mesma previsão legal. Inexiste impedimento para que todas as
condutas infracionais cometidas ao longo de um período não sejam lançadas num mesmo auto de
infração e, se parte dessas condutas foram cometidas em período anterior ao prazo decadencial,
podem ser retiradas do auto de infração, permanecendo intacto para as demais condutas.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

Com isso, tendo em vista que o auto de infração trata da mesma penalidade
aplicada nas 53 ocorrências, na qual a única penalidade aplicada é aquela do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei no 37/1966, no valor de R$ 5.000,00 para cada carga não informada, constata-se a
tipificação de diversas condutas que representam diversos ilícitos (infrações distintas), em que
pese previstos no mesmo tipo infracional, sendo possível sua individualização e separação.
Não há que se falar em nulidade.
DECADÊNCIA
Ressalte-se que essa matéria não foi trazida em sede de Recurso Voluntário pela
Recorrente, tampouco em sua impugnação. Mas sua análise cabe ser realizada de ofício pelo
órgão julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.
O prazo de decadência para realizar o lançamento de multas aduaneiras é regido
pelo disposto no artigo 139, utilizando-se do lapso temporal previsto no artigo 138, todos do
Decreto-Lei 37/1966. Analisando a norma de incidência desta decadência, constata-se que na
hipótese de incidência consta o prazo de 05 anos para lavrar o auto de infração, contados da data
da infração, tendo como consequência a impossibilidade de cobrança da multa se decorrido o
lustro temporal sem que o ato tenha sido realizado.
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (...)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Pois bem, analisando o auto de infração, verifica-se que as infrações foram
cometidas em abril/2008 e maio/2008, época em que vigorava a penalidade nos termos dos
artigos 22 e 50 da IN RFB 800/2007, conforme relatado pelo próprio agente fiscal, verbis:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
...
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(grifei)
Assim, na dicção do artigo 50, da IN RFB 800/2007, o início dos prazos do artigo
22 terão início apenas em 1o/04/2009, mas não significa que não há prazo para prestar
informações durante a vacatio legis, tendo em vista que o parágrafo único, II, determina que o
transportador deve informar sobre as cargas antes da data da atracação da embarcação, e foi esse
o prazo considerado pela fiscalização, conforme se extrai do relatório fiscal contido no auto de
infração:
À luz destes dispositivos normativos, verificamos que a Receita Federal do Brasil
delineou dois períodos distintos para validação de prazos:
1. de 31 de março de 2008 a 31 de março de 2009; e 2. a partir de 1° de abril de 2009.
No período inicial, com a finalidade de proporcionar a adequação dos intervenientes à
nova sistemática, foram estipulados prazos de menor antecedência.
Assim, aplicando-se a norma mais benéfica do Art. 50 à regra geral do Art. 22, temos
que os prazos mínimos para a prestação de informações à RFB, válidos no período de
31 de março de 2008 a 31 de março de 2009, são:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco horas antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
a) antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de
carga for a granel,
b) antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens
de carga;
c) antes da saída da embarcação, para manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos CE;
d) antes da chegada da embarcação no primeiro Porto Nacional, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
Note que o prazo para prestar as informações é até a chegada da embarcação no
primeiro porto nacional. Assim, se a informação fosse prestada 01 hora depois da embarcação
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

chegar no primeiro porto nacional, a pessoa devedora da informação já estava inadimplente, a
infração já foi cometida e já seria possível lavrar o auto de infração.
Com isso, deve-se considerar que após a atracação da embarcação, a Recorrente já
é considerada infratora, aplicando-se a sanção aduaneira, mesmo que a declaração seja entregue
a destempo, iniciando a contagem do prazo decadencial no dia seguinte a infração cometida.
Consta do auto de infração os documentos que registram a data e horário de
atracação da embarcação no porto (planilhas de fls. 23-24), bem como os documentos CE-
Mercante fls. 25-77 e Extratos de escala, fls. 78-150, que registram as informações de data e
horário em que as embarcações chegaram e as informações foram transmitidas.
A notificação do auto de infração foi realizada em 17 de abril de 2013, conforme
AR de fls. 153. Com isso, as infrações cometidas antes de 16 de abril de 2008, leia-sê, as
embarcações que atracaram em porto nacional até 16 de abril de 2008 (inclusive), cujas
informações sobre as cargas foram entregues a destempo, não podem ser objeto de auto de
infração, por ter decorrido mais de 05 do prazo decadencial.
A r. decisão de piso considerou como marco temporal a data da prestação
intempestiva realizada, excluindo 11 infrações do auto de infração. No entanto, a infração se
considera ocorrida quando o navio chega em porto nacional, sem que antes desse fato tenha
ocorrido a prestação de informações. Isso porque as informações devem ser prestadas antes da
embarcação chegar.

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

Deve-se reconhecer a decadência parcial do direito de lançar.
MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do prazo
determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e no
prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da multa inclui, portanto, a entrega
da declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
Os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo sr. Agente fiscal,
perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL 37/1966, e devidamente comprovadas com
documentos sobre as embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem como
os documentos que registram as declarações apresentadas pela Recorrente de forma
intempestiva.
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e na forma
fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e simples, incluindo-se no tipo a
entrega intempestiva da declaração. As informações relativas às operações executadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas
às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga,
devem ser prestadas de forma eletrônica, nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via
de certificação digital.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB 800/2007. Para as
datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o quanto disposto no artigo 22, II, “d”,
combinado com o artigo 50, parágrafo único, II, que estabelece o dever do transportador prestar
informações sobre os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo, até a chegada da embarcação.
O tratamento dado ao transportador é o mesmo que o conferido aos agentes de
cargas. A própria IN RFB, que utiliza o termo “transportador” no artigo 50, define em seu artigo
2o as pessoas que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o agente de
cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem como a
chegada de veículos do exterior, na forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (grifei)
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

A própria hipótese de incidência da infração aplicada no caso concreto inclui o
agente de carga como infrator no caso da prática da conduta infracional. Convém transcrever
novamente, chamando a atenção para a parte final do dispositivo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Assim, ao contrário do que argumenta a Recorrente, sua condição de sujeito
passivo não se dá como responsável tributário, mas sim como agente infrator, sendo impertinente
a previsão do artigo 121 do CTN, pois se trata de multa aduaneira (e não multa tributária). Não
se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido controle aduaneiro do ingresso
e saída de bens do território nacional e a falta de informação, ou mesmo atraso nas informações
que devem ser prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom andamento do controle
aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e
informações correspondentes a suas fases de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o
território nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela
Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, devem prestar às autoridades aduaneiras informações detalhadas sobre as cargas (
e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas, desembarcadas e de
passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que atracariam e datas
correspondentes). O objetivo de tal controle seria permitir às autoridades aduaneiras um controle
preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos portos
brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao erário por
configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
Outrossim, a Recorrente argumenta que as informações prestadas sobre os
manifestos de carga foram realizadas tempestivamente. Com isso, sustenta que todas as condutas
entendidas como atraso no presente auto de infração, em verdade, são meras retificações, fato
impunível, diante da falta de previsão legal.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.780 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722767/2013-53

Com tais argumentos, sustenta que, após a publicação da Instrução Normativa no
1.472/2014, não há dispositivos que tipificam a retificação como puníveis por infração
administrativa (retificação de informação após a atracação), devendo-se aplicar a retroatividade
benigna, nos termos do artigo 106, II, do CTN.
Porém, a recorrente não demonstra os documentos que subsidiam sua conclusão.
Analisando os documentos que registram a data e horário de atracação da embarcação no porto
(planilhas de fls. 23-24), bem como os documentos CE-Mercante fls. 25-77 e Extratos de escala,
fls. 78-150, que registram as informações de data e horário em que as embarcações chegaram e
as informações transmitidas, verifica-se que os argumentos da Recorrente também não
prosperam, na medida em que não se trata de retificação, mas sim a própria informação prestada
de forma intempestiva.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento,
reconhecendo-se a decadência parcial.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital